Tribunal: TJDFT
Processo: 0726211-96.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL, CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CRÉDITO QUITADO EM SEDE DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COISA JULGADA. EXTINÇÃO DA FIANÇA EM RAZÃO DO PAGAMENTO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A fiança é acessória à obrigação principal cujo adimplemento assegura. Logo, se o devedor principal paga a dívida, consequentemente, a garantia fidejussória se extingue.
2. O fiador não pode assumir obrigação maior que a do devedor afiançado, nos termos do art. 823 e 837 do Código Civil, por isso a extinção da obrigação pelo pagamento na recuperação judicial é aplicável, também, ao garante.
3. Apelação conhecida e provida. Embargos à Execução procedentes. Unânime.